Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-39.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-39.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: ELIENE SACERDOTE SOARES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDEIROS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO
DA MULTA FIXADA
. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade recursal, aplicaçando de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. As Embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que a Apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença e requerendo efeitos modificativos e prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração podem ser conhecidos sem a comprovação do depósito prévio da multa aplicada em Agravo Interno considerado manifestamente inadmissível ou protelatório, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, § 5º, do CPC condiciona a admissibilidade de qualquer recurso ao depósito prévio da multa aplicada em Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível ou improcedente por unanimidade.

4. As embargantes interpõem Embargos de Declaração após a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sem comprovar o respectivo recolhimento.

5. O acórdão embargado adverte expressamente acerca da necessidade de depósito prévio da multa para conhecimento de recurso posterior.

6. As Recorrentes não são beneficiárias da gratuidade da justiça nem integram a Fazenda Pública, razão pela qual não se submetem às exceções legais previstas para dispensa do depósito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação do recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC impede a interposição de qualquer outro recurso, inclusive Embargos de Declaração.

8. A ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal impõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na Rcl nº 49.592/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2026, DJEN 16.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001211-39.2021.8.05.0274, em que figuram como embargantes RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA e CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e, como embargados ELIENE SACERDOTE SOARES e VICENTE PAULO GOMES FONSECA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO
CONHECER
D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-15408